Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de gratuidade de justiça pode ser efetuado a qualquer momento, sendo plenamente aceitável sua veiculação em qualquer momento processual. Todavia, o deferimento do pedido somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores a ele, não sendo admitida a sua retroatividade. Dessa forma, a concessão da gratuidade em sede de cumprimento de sentença não tem o condão de suspender a exigibilidade de honorários fixados na sentença do processo originário.